Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0001367-94.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES FOLHA, HELENA MENEZES FOLHA APELADO: BANCO SAFRA S A, BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, DENI SANTANA RODRIGUES, MASSA FALIDA DE PIAZUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANTONIO ALVES FOLHA e HELENA MENEZES FOLHA contra a sentença que, na “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DO CONSENTIMENTO E INDENIZAÇÃO” ajuizada em face de BANCO SAFRA S/A, BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, DENI SANTANA RODRIGUES e MASSA FALIDA DE PIAZUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ANTONIO ALVES FOLHA e HELENA MENEZES FOLHA em desfavor de BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, DENI SANTANA RODRIGUES, BANCO SAFRA S/A e MASSA FALIDA DE PIAZUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO o pedido de reparação por danos morais, formulado por ANTONIO ALVES FOLHA e HELENA MENEZES FOLHA em desfavor de BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, DENI SANTANA RODRIGUES, BANCO SAFRA S/A e MASSA FALIDA DE PIAZUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Os Apelantes sustentam que (i) que nunca venderam o imóvel ou receberam pela venda; (ii) que a procuração outorgada foi utilizada para a prática de fraudes; (iii) que foram amplamente demonstrados os delitos de apropriação indébita, estelionato e fraude bancária praticados pelos Apelados e os danos que lhes foram causados; (iv) que deve ser rescindido o negócio jurídico e indenizados os danos materiais e morais sofridos; (v) que devem ser reconhecidos os efeitos da revelia para os Apelados que não contestaram; e (vi) que as pretensões deduzidas, relacionadas à responsabilidade contratual, prescrevem em 10 (dez) anos. Requerem o provimento do recurso para “que seja reformada a Sentença que foi sumamente desfavorável aos autores vitimas de gravíssimos fatos conforme amplamente demonstrado desde a exordial.”. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Apelado DENI SANTANA RODRIGUES argumenta que o recurso reproduz fundamentos que a sentença repeliu adequadamente. O Apelado BANCO SAFRA S/A apresentou resposta afirmando (i) que não foi revel; (ii) que o prazo prescricional para a demanda é trienal; (iii) que não há prova de vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico; (iv) que os Apelantes receberam cópia do contrato particular de compra venda no momento da sua celebração e tinham ciência da existência do negócio jurídico realizado pelo procurador; (v) que a propriedade fiduciária foi constituída regularmente por meio de escritura pública; e (vi) que não houve dano moral indenizável. Os Apelados BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME e MASSA FALIDA DE PIAZUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA não apresentaram contrarrazões (fl. 1 ID 27176721). É o relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos com base nos seguintes fundamentos: “O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve vício de consentimento em contrato de compra e venda envolvendo as partes. A parte autora alega que o réu Deni, na qualidade de corretor de imóveis, realizou a venda de seu bem, sem seu consentimento, tornando o negócio nulo. Aduz, ainda, que o imóvel foi objeto de alienação fiduciária, também sem seu consentimento, de modo que o bem se encontra com restrição e, por isso, impedido de ser alienado. Por outro lado, os réus Banco Safra S.A e Massa Falida de Piazuma Materiais Para Construção Ltda argumentam que o negócio foi celebrado utilizando meios formais, considerando a procuração outorgada pela parte autora em favor do réu Deni, dando-lhe poderes para alienar a propriedade. O requerido Deni Santada Rodrigues, por meio da Curadoria Especial, contesta por negativa geral. O primeiro réu, apesar de citado, não apresentou contestação, entretanto, a ele não se aplicam os efeitos da revelia, em virtude do disposto no art. 345, I, do CPC. Em relação à alegação de existência de procuração, tal fato é reconhecido pela parte autora, inclusive em sede de inquérito policial instaurado para investigar os fatos também descritos nessa demanda. No inquérito, restou asseverado que foi outorgada procuração em favor do réu Deni dando-lhe poderes para “total concretização da venda do imóvel” (ID 48815681 – pág. 7). Em que pese a alegação autoral de que é analfabeto e não foi orientado corretamente pelos funcionários do cartório, não há nos autos qualquer elemento probatório acerca do vício de consentimento alegado. Note-se que a parte autora reconhece que contratou o réu Deni para realizar a venda do imóvel. Os requerentes alegam que foi ajustado que o imóvel seria vendido por R$1.500.000,00, tendo sido vendido por valor muito acima disso. Entretanto, não há qualquer prova desse ajuste entre autores e o réu Deni quanto ao valor a ser vendido o bem, nem mesmo de quanto e como seria paga a comissão de corretagem. Os demais réus celebraram contratos envolvendo o imóvel do autor considerando a venda realizada, em que foi utilizada a procuração outorgada pela parte requerente. Não há nos autos qualquer elemento que descaracterize a legalidade da referida procuração, de modo que sua utilização é legítima para a celebração do contrato de compra e venda do imóvel e, ato contínuo e consequente, utilização do bem pelo novo proprietário para contrair empréstimo utilizando o imóvel como garantia. Sendo assim, em que pese a gravidade dos fatos narrados na inicial, não há qualquer prova de vício de consentimento na procuração outorgada pelos autores em favor do réu Deni, de modo que a utilização desse instrumento para a celebração do contrato de compra e venda do imóvel, que possuía poderes para tanto, foi legítima. Diante disso, a conduta dos demais requeridos, que se lastrearam no referido documento também se mostra legítima. Portanto, não há que se falar em reconhecimento de qualquer nulidade no negócio de compra e venda do imóvel, não sendo possível, portanto, a baixa do gravame de alienação fiduciária. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos aduzidos na inicial. E é justamente o que faço.” Como se vê, a sentença teve como fundamento a inexistência de vício de consentimento apto a invalidar a alienação promovida pelos Apelantes mediante procuração. Esse fundamento, entretanto, não foi impugnado nas razões recursais. Os Apelantes alegam, repetidamente, a revelia dos Apelados e a existência de conluio entre eles, consoante se depreende da transcrição abaixo: “Porém sequer houve venda e não houve pagamento ao proprietário. E não se trata de assinatura, mas de consentimento, vicio de consentimento, o defeito subjetivo amplamente mencionado na causa de pedir, vem alicerçado na subjetividade e na prova formal dos autos, onde agora vem corroborada pela confissão da prática criminosa dos sócios administradores da ré. Os autores nunca venderam o imóvel e não receberam pela venda. A empresa contestante pediu exame grafotécnico, porém o grafotécnico não é e nunca foi necessário, pois sabendo que a procuração foi utilizada como instrumento do delito pelos representantes da PIAZUMA, e isso consta do inquérito criminal que apura os fatos. Em diversos delitos. Inquérito policial No 8.988/2015-0. Inquérito policial No 8.988/2015-0 juntado a estes autos. inclusive em gravosos delito com CONDENAÇÃO, “a procuração é uma das “armas” faz parte do ardil, do delito por eles praticados que vimos afirmando reiteradamente em longos quatro anos de tramitação deste processo. A Doutas defesa até mesmo por desconhecer os motivos, já que neles não se manifestou, alega por negativa geral em favor da ré CRIMINOSA E CONDENÇÃO justamente por fatos alegados desde de a orbe inicial. (...) O Banco embora CITADO as folhas 152, não respondeu, não contestou, não se manifestou, correndo in albis o prazo para tais manifestações, recaindo sobre o mesmo os efeitos da revelia tendo como verdadeiros os fatos até então alegados. A Empresa embora Belotoque CITADA as folhas 166, não respondeu, não contestou, não se manifestou correndo in albis o prazo para tais, recaindo sobre o mesmo os efeitos da revelia. Esta mesma empresa mudou o nome e só agora respondendo em contestação por negativa geral e confessando a prática criminosa de seus sócios em relação a outras vítimas e esta. O Réu Deni Santana, Evadiu se após os delitos por ele perpetrado, diversas vezes tentamos a localização do mesmo inclusive através de cartas com Aviso de Recebimento, conforme folhas 232 usque 235, que foram devolvidas, uma noticiando que o réu mudou-se e outras não encontrado e não recebido por não residir o réu no endereço diligenciado. Diversas foram as tentativas de localizar o réu pessoalmente, via postal e por intermédio do Ilmo. Sr.a Oficial de Justiça, conforme folhas 231, mas em vão. O chefe da investigação policial do 5o Departamento de Policia, situado na SGAN quadra 901 A, Asa Norte – Brasília DF de prenome VICENTE, telefones 3207-6657, diversas vezes nos recebeu e pessoalmente tentou intimar o banco para se manifestar sobre a fraude alegada no procedimento de investigação Criminal N 8.988/2015-0. O Banco ciente de tudo sequer contestou os fatos no prazo oportuno, precluindo sua manifestação. Embora precluso a oportunidade do Banco se manifestar, o banco alegou insapiente prescrição trienal remetendo a inicial ao prazo prescricional de cobrança de dívidas comuns, o que não é o caso em tela. Sendo data vênia inepta sua manifestação o que foi em seguida aceito peal juíza do feito, porém gravoso atraso e procrastinação do feito. Agora o novo Juiz do feito, modifica o argumento? O requerente requer indenização pelos delitos de apropriação indébita, estelionato e ou fraude bancaria, onde agindo com mesmo propósitos e desígnios causaram gravoso prejuízos ao autor requerente.” Vê-se que a sentença não foi impugnada quanto ao seu ponto de maior relevo: a ausência de prova de vício de consentimento na outorga da procuração por meio da qual a alienação foi realizada. Em verdade, os Apelantes reproduziram, nas razões recursais, os argumentos contidos na réplica (fls. 1/6 ID 27176706). Restou, assim, desatendida a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” O princípio da dialeticidade, consagrado nesse dispositivo legal, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197)” Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a improcedência da demanda, sem agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020)” Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327)” ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator